Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700284-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHENA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: NADIA MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHENA EDUCACIONAL LTDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0700848-56.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que indeferiu o pedido para expedição ofício ao CAGED, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável expedir ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) a fim de verificar se o Executado trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do Executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Indefiro. Indique o Exequente bens passíveis de penhora, em 5 dias.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, afirma que já foram realizadas diversas pesquisas de bens, todas sem sucesso. Defende a necessidade de consulta ao CAGED para verificar se a parte agravada tem vínculo empregatício. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 55853990). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na espécie, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). A finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais Assim, a utilização do referido sistema não se mostra razoável, pois desvirtuado da sua finalidade essencial, sobretudo em autos que tramitam nos Juizados Especiais, em se exige uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio da devedora, ainda mais quando já deferidas e reiteradas diversas diligências expropriatórias do patrimônio da devedora. No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste E. TJDFT: (Acórdão 1710988, 07003815820238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator